Tribunal: TJDFT
Processo: 0705220-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0705220-34.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS CARLOS FIGUEIRA CAMPELO AGRAVADO: BANCO FICSA S/A., ITAU UNIBANCO S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUIS CARLOS FIGUEIRA CAMPELO contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo no 0701344-68.2021.8.07.0001, ajuizado em desfavor de BANCO FICSA S/A. e ITAU UNIBANCO S.A., indeferiu a tutela de urgência por ele vindicada, consistente em determinar a suspensão das cobranças, por parte dos bancos agravados, das parcelas referentes aos dois contratos de empréstimo objetos da presente demanda. Em seu arrazoado, em breve síntese, aduz que ajuizou ação anulatória c/c indenização por danos morais, objetivando a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo consignados fraudulentos firmados com dados pessoais do agravante e com a falsificação grosseira da sua assinatura. Diz que postulou a tutela de urgência para que fossem imediatamente suspensos os descontos efetuados sobre seus proventos de aposentadoria, o que foi indeferido pela decisão agravada. Esclarece que foram efetuados dois contratos com o Banco Ficsa: o primeiro, no valor de R$ 39.471,09, cuja quantia fora depositada em sua conta bancária junto ao Banco Itaú, que, por sua vez, efetuou descontos na conta bancária, em razão de pendências financeiras, de forma que os recursos advindos do empréstimo fraudulento foram utilizados pelo Banco Itaú de forma indevida, agravando-se ainda mais seus prejuízos. Quanto ao segundo contrato, no valor de R$ 6.558,92, alega que as parcelas estão sendo descontadas indevidamente de seus proventos, sem que sequer tenha conhecimento da sua destinação. Sustenta que a decisão agravada merece reforma, haja vista que estão sendo descontados valores de sua aposentadoria indevidamente, conforme demonstra, inclusive, a matéria do informativo JOTA, sob o título “CRÉDITO CONSIGNADO: SENACON NOTIFICA BANCOS SOBRE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES”, na qual consta o Banco C6 Consignado como uma das instituições atingidas pela suspensão das operações de crédito relacionadas. Argumenta, assim, ser possível a suspensão dos descontos realizados em sua folha de pagamento, haja vista que derivados de fraude, uma vez que jamais realizou qualquer negociação com o banco agravado, que deve ser responsabilizado pelos descontos ilegais promovidos em seus proventos de aposentadoria. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Requer a concessão liminar para que seja deferida medida liminar postulada, de forma que sejam imediatamente suspensos os descontos promovidos em sua folha de pagamento, bem como seja apresentada nos autos cópia autêntica e integral do contrato efetuado no valor de R$ 6.558,92. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos da antecipação de tutela recursal vindicada. É relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar, não vislumbro presentes tais requisitos. Consoante se extrai dos autos, de fato, o agravante comprovou a relação jurídica com os agravados, bem como o fato de que se envolveu em possível fraude praticada para a contratação de empréstimos bancários consignados em seu nome. Com efeito, nos termos do art. 34 do CDC,“O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.”, ou seja, as instituições bancárias são responsáveis elos atos praticados por suas representantes bancárias, bem como pela regularidade, segurança e idoneidade das operações comerciais e/ou financeiras que pratica através deste preposto, recaindo-lhe responsabilidade objetiva sobre o fato, segundo o que preceitua o art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Na hipótese dos autos, contudo, em que pese não fique afastada eventual responsabilidade do banco contratante em caso de constatação da fraude alegada, o fato é que, com relação ao empréstimo apontado no valor de R$ 6.558,92, não há, nos autos, qualquer demonstração da sua contratação ou existência, conforme se verifica, inclusive, do extrato de empréstimos consignados expedido pelo INSS (ID 23417342). Por outro lado, no que diz respeito ao empréstimo no valor de R$39.471,09, cuja quantia fora depositada em conta bancária do agravante, observa-se que a instituição financeira agravada prontificou-se imediatamente à resolução do conflito mediante a devolução dos valores recebidos pelo agravante (ID 81489462, dos autos principais), o que não pode ser afastado, ao menos nesta sede de cognição sumária, sob pena de enriquecimento indevido da parte. Assim, diante dessas considerações específicas dos autos, ao menos por ora afigura-se inviável o deferimento da medida liminar postulada. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para que, em querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator